Tribunal: TJPA
Processo: 0801247-11.2022.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801247-11.2022.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCA LEANE SILVA E SILVA, JARDENILSON VIEIRA GUIMARÃES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006). Prova suficiente de materialidade e autoria. Condenação mantida. Desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, absolvendo-os do delito de associação para o tráfico. A defesa requereu absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal e revisão da dosimetria da pena.

ii. questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há ausência de provas da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas para fins de absolvição; (ii) verificar se é cabível a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) revisar a dosimetria da pena aplicada.

iii. razões de decidir

3. A materialidade foi comprovada pelo laudo toxicológico que atestou a presença de cocaína na substância apreendida (9,85g de "oxi"), acondicionada em porções típicas de comercialização.

3.1. A autoria foi corroborada pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, confirmando a prática do tráfico pelos recorrentes.

3.2. Depoimentos de agentes públicos, quando em consonância com outras provas dos autos, são meios idôneos para fundamentar condenação, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.3. As circunstâncias da apreensão — substâncias embaladas e prontas para a venda, em local conhecido pelo tráfico — afastam a alegação de uso pessoal.

3.4. Na dosimetria, a fixação da pena-base considerou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como a culpabilidade dos réus, parâmetros devidamente fundamentados na sentença recorrida. Não se justifica a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado (§4º do art. 33), ante a comprovação de que os recorrentes não se enquadram como pequenos traficantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. Depoimentos de agentes públicos, aliados a provas periciais, são suficientes para a comprovação de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. Não cabe desclassificação para posse para uso pessoal quando o conjunto probatório demonstra a destinação comercial dos entorpecentes."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.417.433/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão

de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de

2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Francisca Leane Silva e Silva
e
Jardenilson Vieira Guimarães
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo consta dos autos, os apelantes foram denunciados por, no dia
11 de junho de 2022
, em Capanema/PA, associarem-se para o fim de praticar
tráfico de drogas
e transportarem substância entorpecente conhecida como
"OXI".
Durante abordagem policial, foram encontrados com os acusados
36 porções da substância
e valores em dinheiro, conforme auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo.

A sentença condenou os réus à pena de
7 anos e 6 meses de reclusão
e
417 dias-multa
, em regime semiaberto, absolvendo-os do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Foi concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões
(ID 19729582), a defesa pugna pela
Absolvição
, por insuficiência de provas. Em alternativa, requer a
Desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006). Subsidiariamente, pugna pela
Revisão da dosimetria da pena
, com a redução da
pena-base ao mínimo legal
,
substituição
da pena
privativa de liberdade
por restritiva de
direitos
e
isenção da pena de multa
.

Em
contrarrazões
(ID 19729585), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta superior instância, a D.
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho
opina pelo
“CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação, interposto pelos réus JARDENILSON VIEIRA GUIMARÃES e FRANCISCA LEANE SILVA E SILVA, com o redimensionamento da pena-base e a reavaliação das circunstâncias judiciais da natureza e quantidade da droga, bem como a da culpabilidade do agente.”
(textual) (ID 20029906)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Os apelantes sustentam, em suma,
ausência de provas
quanto à
materialidade e autoria
, requerendo a
absolvição
. Subsidiariamente, pleiteiam a
desclassificação
para o crime de posse para
uso pessoal
, bem como
redimensionamento da dosimetria
.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A
materialidade
encontra-se devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo nº 2022.02.001094-QUI (ID 19729556) que atestou tratar-se de:
“36(trinta e seis) petecas confeccionadas em pedaço de papel branco contendo substância petrificada na cor bege que se assemelha ao Oxi, pesando no total 9,85 g (nove gramas e oitenta e cinco miligramas).”
de cocaína na forma de “oxi”. A substância foi encontrada em embalagens prontas para comercialização.

Quanto
à autoria,
os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem constituem elemento probatório robusto e suficiente, sendo corroborados pelo restante das provas dos autos. Vejamos:

Renato Brito dos Santos,
relatou em juízo que:

“estava em diligência em uma região conhecida pelo tráfico ilícito de entorpecentes, ocasião em que visualizou os acusados chegando em uma motocicleta “Honda Pop vermelha” ao ponto de venda de drogas ilícitas de um indivíduo chamado “Pablo”, tendo os réus obtido a droga ilícita apreendida e, assim que perceberam que foram vistos, tentaram se desfazer da droga que traziam consigo, razão pela qual foram conduzidos à delegacia. Afirmou que a acusada LEANE tem um marido preso por tráfico ilícito de entorpecentes e é conhecida por fazer a “quebra” da droga. O acusado JARDENILSON é conhecido por ter receptado uma série de celulares roubados, ocasião em que entregou os autores do delito de roubo, sendo todos eles ligados à acusada LEANE. Afirmou o depoente que o réu JARDENILSON conduzia a motocicleta e a ré LEANE vinha na garupa do veículo. Quanto ao depoimento dos policiais PATRICK DE BRITO MARTINS e ALLAN FIRNGRID PEREIRA DE SOUSA, aquele ratificou o depoimento acima e este declarou apenas ter recebido o flagrante na delegacia onde se encontrava de plantão.”

Na mesma esteira, foram as declarações dos Policiais Militares
Patrick de Brito Martins
e
Allan Firngrid Pereira de Sousa,
tendo aquele ratificado o depoimento acima, e este declarado que recebeu o flagrante na delegacia e que, segundo os demais policiais, a droga havia sido apreendida durante a abordagem aos réus.

Portanto, a
autoria do crime de tráfico de drogas
pelos recorrentes
Jardenilson Vieira Guimarães
e
Francisca Leane Silva
está comprovadamente comprovada nos autos, com base no conjunto probatório que, investigado em sua totalidade, não deixa margem a dúvidas.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são uníssonos e harmônicos. Estes dizem que os recorrentes foram flagrados em posse de substância entorpecente, condicionada em porções características do tráfico, como detalhado no auto de apreensão e nos depoimentos constantes nos autos. Além disso, os agentes descreveram com clareza as declarações do flagrante, apontando que o comportamento do réu e o material encontrado em sua posse eram compatíveis com a prática de tráfico de drogas.

Como já consolidado pelas autoridades do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos de policiais, quando prestados em justiça e sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório relevante e podem servir de base para condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos, como laudos periciais. No caso em tela, os
depoimentos policiais não apresentam contradições
e encontram
amparo no Laudo Toxicológico
definitivo nº 2022.02.001094-QUI, que atestou tratar-se de cocaína.

É importante destacar a credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos estão em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
destaquei

Desse modo, sem dúvidas quanto à prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não há como acolher a tese absolutória, devendo a sentença ser mantida.

Logo, deve-se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal com base no art. 33, “
caput
”, da Lei n. 11.343/2006 (na modalidade de "trazer consigo"), não sendo identificadas, em favor dos apelantes, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Os réus, plenamente imputáveis, tinham total consciência do caráter ilícito de suas condutas e não tomaram qualquer iniciativa para agir em conformidade com a lei.

Nesses termos, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em pretensa absolvição.

DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

Pleiteia a Defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de substância entorpecente para consumo pessoal, nos moldes previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

No caso concreto, foi apreendida em poder do réu uma quantidade de substância entorpecente, identificada como cocaína, na modalidade “oxi”, conforme comprovado pelo laudo toxicológico definitivo nº 2022.02.001094-QUI, que demonstrou a quantidade de drogas encontradas com o apelante no ato de sua prisão em flagrante, qual seja, 36 (trinta e seis) invólucros de tamanho pequenos de cor branca, tipo peteca, pesando o total
de 9,85g (nove gramas e oitenta e cinco miligramas)
, com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como
cocaína
, bem como o modo como estavam acondicionadas. As circunstâncias em que ocorreu o flagrante, incluindo a forma de acondicionamento e o contexto do local, indicam que a conduta dos acusados configura o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da referida lei.

Destaca-se que a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo pessoal não encontra respaldo probatório nos autos, sendo esta uma mera ilação desprovida de elementos que a corroborem. Pelo contrário, as provas apresentadas revelam de maneira contundente que o material entorpecente era destinado ao tráfego, conforme demonstrado de forma clara na sentença atacada.

Por outro lado, a alegação de ser usuário de drogas não impede que, concomitantemente, que se exerça a atividade de tráfico, visto que uma conduta não exclui a outra. Com efeito, o envolvimento de usuários na prática do tráfico é bastante comum, pois facilita a manutenção do vício, proporcionando o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Portanto, o material encontrado em poder dos acusados, como já exposto, indica que os entorpecentes seriam destinados para a comercialização, além de que as provas colhidas nos autos não indicam que as drogas apreendidas seriam para o uso pessoal dos recorrentes, haja vista a quantidade da droga e a forma como estava embalada, que não são compatíveis com o uso pessoal, e também não existirem provas de que ela seria para uso próprio dos apelantes.

Assim, mantenho a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa pleiteia a
readequação da pena
, para que haja a
fixação
da pena-base no
mínimo legal
, sob o argumento de ausência de elementos concretos para valorar as circunstâncias judiciais da
natureza e quantidade
, bem como da
culpabilidade
do agente
.
Além disso, entende ser necessária a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfego privilegiado
), no patamar
máximo
de
2/3
, além da
exclusão
da pena de
multa
e substituição do regime de pena para o
aberto
.

Adianto que não assiste razão à defesa.

É cediço que, ao proceder à individualização da pena, o magistrado deverá observar com rigor as disposições previstas pelo art. 59 do Código Penal. É essencial que a análise das investigações judiciais seja devidamente fundamentada, garantindo a aplicação de uma pena justa, proporcional e necessária, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do delito, evitando qualquer ilegalidade na dosimetria e respeitando a especificamente educativa da sanção penal.

No caso em apreço, verifica-se que o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base, de ambos os réus acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Uma vez que a decisão apresenta idêntica motivação, transcrevo trecho da sentença de apenas um dos recorrentes, a saber,
Jardenilson Vieira Guimarães.
Veja-se:

“Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena ao réu JARDENILSON VIEIRA GUIMARÃES, nos termos a seguir alinhados:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico indica quantidade significativa de substância entorpecente dotada de alto poder viciante (“cocaína”), o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “trazer consigo” substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas no caderno processual eletrônico não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Inexistem dados suficientes para avaliação;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Considerando o
sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (natureza/quantidade da droga e culpabilidade)
, bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária),
fixo como pena-base
pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
o quantum de 9 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em
segunda fase,
inexistem atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena em
9 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Em
terceira fase,
aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não apontam que o sentenciado ganha a vida se destinando a atividades criminosas, bem como é primário e não ostenta maus antecedentes, motivos pelos quais preenche os requisitos exigidos para aplicação da causa de diminuição de pena, razão pela qual
reduzo a reprimenda em 1/6.
Pelo exposto,
torno a reprimenda definitiva no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
. (...)

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade dos apenados, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhes o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de suas penas.”

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, no que tange a
natureza e quantidade drogas,
entendo que não há reparos a serem feitos, uma vez que a quantidade de droga apreendida com os réus –
36 (trinta e seis) petecas
de cocaína, pesando 9,85g, constitui
quantia expressiva
à justificar a elevação da pena-base.

Por outro lado, o
vetor da “culpabilidade”
também resta
imune de reformas
. Isso porque os réus, ao tentarem se desfazer de um saco plástico contendo várias porções de "oxi", prontas para comercialização, ao perceber a aproximação policial, evidencia um comportamento não apenas com vista a dificultar a atuação da justiça, mas também revela a intenção consciente de evitar suas responsabilizações, agravando a reprovação da conduta.

Portanto, tenho que os elementos mencionados extrapolam a culpabilidade comum ao tipo penal, caracterizando um comportamento mais reprovável e merecedor de maior censura.

Assim, o vetor da culpabilidade deve ser considerado negativo que, somado a elevada natureza e quantidade de droga apreendida, justifica a exasperação da pena-base no patamar de 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Pleiteia, ainda, que
seja utilizada a fração máxima de 2/3 relativa à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
, visto que em nenhum momento o juízo
a quo
indicou fundamentos válidos para fixar a fração de 1/6 (um sexto).

Entretanto, ainda que preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição, a redução da pena no patamar máximo de 2/3 não se justifica.

No caso,
tem-se que a quantidade e a natureza da droga
não
podem ser sopesadas nesta terceira fase, eis que foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira que seu uso, aqui, configuraria inegável
bis in idem
.

Entretanto, a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da benesse na fração máxima.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, nota-se que as informações colhidas pela polícia não deixam dúvida de que ambos os apelantes são “velhos conhecidos” da polícia, sendo a apelante “Leane” conhecida por ser a responsável por fazer a “quebra” da droga, assim como o recorrente Jardenilson, conhecido pela prática de crimes de interceptação de celulares roubados, conduta criminosa essa ligada à acusada Leane.

Assim, percebe-se que não se tratam de neófitos na vida criminal, razão pela qual entendo que a utilização da fração de redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto) é a mais justa e adequada.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA E DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

A alegação de hipossuficiência financeira, apresentada para sustentar o pedido de isenção da pena de multa, não merece acolhimento.

A pena de multa está prevista na Lei de Drogas como sanção principal e cumulativa com a pena privativa de liberdade para o crime de tráfico de entorpecentes, ao qual os apelantes foram condenados. Sua aplicação não constitui mera faculdade do Magistrado, mas decorre de determinação expressa da legislação, integrando o preceito secundário do tipo penal.

Ademais, a legislação não prevê a possibilidade de isenção da pena de multa com base em hipossuficiência financeira. O que se admite, juridicamente, é a fixação do valor da multa no patamar mínimo previsto, o que já foi devidamente observado no presente caso.

Por derradeiro, inviável a análise do pedido de modificação do regime de cumprimento da pena, uma vez que esta restou inalterada.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO
do presente recurso
,
porém
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença que condenou os recorrentes
Jardenilson Guimarães e Francisca Leane
ao cumprimento das respectivas penas de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto
, e o pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024